Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-19.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800657-19.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: ALAIDE FERREIRA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA AUTARQUIA MUNICIPAL. IASB (ANTIGO IPAMB). PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. LEI MUNICIPAL. NEGATIVA DE CUSTEAR O TRATAMENTO. CIRURGIA.

OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1-
Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM – IASB (ANTIGO IPAMB) contra sentença, que, nos autos da ação ordinária de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada ratificou os termos da tutela de urgência e julgou procedente o pedido para determinar que o IASB (antigo IPAMB), custeie integralmente o tratamento de saúde

(artrotomia do joelho, fasciotomia, redução da fratura do maçar com fixação e fratura orbita redução cirúrgica) do paciente (cônjuge e dependente) da autora, sem necessidade de plano de financiamento.;

2-
A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública e suas respectivas autarquias e fundações ficam sujeitos ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, do CPC;

3-
Os dispositivos constitucionais impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podendo ser ditos programáticos.

4-
O PABSS se equipara ao ingresso em planos privados, conforme Súmula 469 do STJ. Logo, deve ser assegurado ao paciente o tratamento necessário sem qualquer custo adicional para a moléstia apresentada. Resolução Normativa - RN nº 428 de 2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

5-
Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, e deixam de conhecer do reexame necessário e conhecer do recurso de apelação.
Negar provimento ao apelo para manter a sentença
nos termos da fundamentação lançada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/05/2022 a 09/05/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível (Id 7716510) interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BELÉM – IASB (ANTIGO IPAMB)
contra sentença (Id 7716505), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por
ALAIDE FERREIRA MARINHO
, ratificou os termos da tutela de urgência e julgou procedente o pedido para determinar que o IASB (antigo IPAMB), custeie integralmente o tratamento de saúde

(artrotomia do joelho, fasciotomia, redução da fratura do maçar com fixação e fratura orbita redução cirúrgica) do
Sr. Paulo Jorge Oliveira de Castilho
(cônjuge da autora), sem necessidade de plano de financiamento.

Fixou multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) ou o efetivo implemento da decisão. Ainda condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões, aduz que a sentença ao julgar procedente o pedido equivocou-se na aplicação do direito, indo de encontro com o § 3º do art. 10 da Lei Federal nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Aduz que o PABS é de natureza fechada e atende somente os servidores públicos do Município de Belém, mediante contribuição mensal incidente sobre os vencimentos. Ressaltou que o PABSS constitui plano de saúde de autogestão, não se aplicando as normas constitucionais referentes ao SUS e nem as que regulamentam os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Juntou documentos de Id 7716511 – pág. 1-12, 7716512 – pág. 1-3).

Certificado a tempestividade da apelação (Id 7716516).

Contrarrazões (Id 7616519) refutando as alegações do apelante, requerendo o desprovimento do apelo e por conseguinte, a manutenção da sentença.

Certificado a tempestividade de contrarrazões (Id 7716520).

Decisão do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, determinando a redistribuição do processo após identificar minha prevenção por ter sido relatora do Agravo de Instrumento nº 00017719020168140000 (Id 7742888).

Ministério Público manifestou-se pela improcedência da apelação (Id 8533129).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual.

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Ocorre que,
considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC
, aplicável na espécie.

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)

Cito jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

MÉRITO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB
contra sentença (Id 7716505), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por
ALAIDE FERREIRA MARINHO
, ratificou os termos da tutela de urgência e julgou procedente o pedido para determinar que o IPAMB, custeie integralmente o tratamento de saúde (cirurgia artrotomia do joelho, fasciotomia, redução da fratura do maçar com fixação e fratura orbita redução cirúrgica), cuja parte dispositiva restou assim transcrita:

Diante das razões expostas, ratifico os termos da tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao Réu, em obrigação de fazer, o imediato custeio integral do tratamento de saúde, em benefício do Sr. Paulo Jorge Oliveira de Castilho, com a realização “artrotomia do joelho, fasciotomia, redução da fratura do malar com fixação e fratura de orbita redução cirúrgica”.

Conferindo natureza de tutela imediata à presente decisão, visando ao implemento da obrigação de fazer acima, fixo multa de R$20.000.00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 497 e 536, do CPC)

A questão recursal cinge-se tão somente quanto a possibilidade de analisar a legalidade da cobrança pelo IASB, pelo custeio da realização de tratamento de saúde, na modalidade de coparticipação.

Da análise dos autos tem-se que a autora é segurada do plano de saúde do PABS (IASB), reclamando a observância aos dispositivos legais de regência previstos na Lei Municipal nº 7.984/99 e Decreto Municipal nº 37.522/00.

Diante da necessidade de realização de tratamento médico em benefício Sr. Paulo Jorge Oliveira de Castilho, esposo e dependente do Plano de Assistência Básica a Saúde do Servidor – PABSS, para realização de “
astrotomia do joelho, fasciotomia, redução da fratura do malar com fixação e fratura de orbita redução cirúrgica
”, a autora foi compelida a formalizar plano de financiamento par custeio do referido tratamento, mediante desconto em folha, somando um montante de R$56.183,75 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Pois bem. Para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a seguridade social. Esta, diante dos precisos termos do art. 194 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo), significando com isso que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incisos. I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal.

A saúde, por sua vez, está prevista no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado em todas as suas esferas o dever de política econômica que visem a reduzir doenças com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando esse direito à saúde a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição, sendo conveniente ressaltar que existe o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da Carta Magna.

A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

A
Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99
, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56:

“O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

inciso II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes:

item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento”

Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, sequer autoriza que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores,
podendo

os mesmos aderirem, como é o caso dos autos.

Aliás, nesse sentido transcrevo a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR PABSS. DOENÇA RENAL CRÔNICA.
NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME.

1.
Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar ANS, a exemplo da Resolução Normativa RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde

2. Recurso improvido. Sentença mantida. (2018.03428079-53, 194.831, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27) grifei

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA RECORRER. IPAMB. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PABSS. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

II- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

IV- Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(2019.03903073-49, 208.335, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA
- REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.
A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2.
A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano
e
a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados
.

3.
São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde
.

4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido, porém, desprovido. (TJ-PA -
AI: 201430087953 PA, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 28/07/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/08/2014)”. (
grifei
)

Não há como subsidiar a tese do apelante, de que o paciente estava contemplado apenas pela modalidade básica razão pela qual teve que financiar outros procedimentos que não estavam nele incluso.

A propósito, não desconheço a forma do que dispõe a legislação sobre a matéria - Lei nº 8.234/2003, que alterou os dispositivos da Lei nº 7.984/99, o Plano de Assistência à Saúde será desenvolvida na modalidade básica e modalidade complementar.

A
Modalidade Básica
é
a assistência técnica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, expressamente previsto no inciso I e alíneas do
art. 28 da Lei nº 8234/03
de 31 de janeiro de 2003 (ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N. 7.984, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)

Art. 28. Fica acrescido o § 5º ao art. 39 da Lei n. 7.984, de 30 de dezembro de 1999, com a seguinte redação:

Art.39.....

§ 5º O Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na Modalidade Básica e na Modalidade Complementar:

I -
Modalidade Básica
: é a assistência médica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, compreendendo:

a) consultas médicas nas especialidades de angiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirúrgia plástica reparadora, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, hematologia, infectologia, nefrologia, neurologia, oftalmalogia, ortopedia, obstetrícia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, traumatologia, urologia. A cirúrgia plástica reparadora terá cobertura quando objetivar a restauração de funções em órgãos, membros e regiões atingidos em virtude de acidente pessoal, que é o evento exclusivo, diretamente externo, súbito, involuntário e causador de lesões física;

b) consultas especializadas multiprofissionais: médica, odontológica, psicologia, de enfermagem e terapia ocupacional.

c) Pequenos procedimentos ambulatorias, como nebulização, infiltração, aplicação de injetáveis, exérese de lesões, suturas, cauterizações;

d) Atendimento médico de urgência;

e) Internação em serviços credenciados, sendo assegurados os seguintes serviços hospitalares: assistência médica, medicamentos prescritos pelo médico assistente; alimentação dietética, serviço de enfermagem, diárias de enfermaria ou UTI, taxas de internação e de sala, material de sala, exames complementares especializados para diagnósticos (dentro de quota pré-estabelecida), controle de tratamento e evolução da doença que tenha motivado a internação, exceto os não cobertos, anestésicos, oxigenoterapia e hemoterapia;

f) Serviços auxiliares de diagnósticos e terapia, exclusivamente quando solicitados por profissionais médicos e odontólogos de serviços próprios ou credenciados: análises, clínicas, exames anatomopatológicos e citológicos, exceto necrópsia, eletrocardiograma convencional, eletroencefalograma convencional, endoscopia, espirometria, exames e testes oftalmalógicos, exames e testes otorrinolaringológicos, teste ergométrico, ultra-sonografia, homodiálise em casos agudos, eletroneuromiografia, ecocardiograma, tomografia computadorizada, mapa teste de Holter, fisioterapia, fonoterapia, exclusivamente quando indicado pelo Programa Saúde do Trabalhador, e mapeamento cerebral;

g) Atendimento odontológico em diagnóstico (exame clínico e plano de tratamento, urgências, exames quantitativo do fluxo salivar); prevenção (profilaxia oral, orientação de higiene oral, aplicação de flúor, tartarotomia); odontopediatria (aplicação de selantes, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar em decíduos, condicionamento em odontopediatria, exodontia de decíduos), dentística (restauração em amálgama, restauração em resina); composta, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar, cirurgia oral maior e menor, exceto para implantodontia e ortogmática;

h) Exames radiológicos em odontologia: radigrafias periapicais, radiografias interproximais, radiografias oclusas, radiografias panorâmicas, radiografias da ATM em três incidências;

i) Programas de saúde preventiva

j) Programa de Saúde do Trabalhador para servidores municipais da ativa, compreendendo exames periódicos, ocupacionais, avaliação para mudança de função, reabilitação profissional, atendimento multiprofissional atividades educativas visando à superação de riscos, prevenção de doenças do trabalho, mapeamento das situações de riscos, prevenção de doenças do trabalho, mapeamento das situações de risco no ambiente de trabalho, vacinação contra doenças preveníveis;

k) remoção de pacientes, exclusivamente, do IPAMB aos credenciados e entre estes;

Já a
Modalidade Complementar
prevista no inciso II e alíneas do
art. 28 da Lei 8.234/03
, compreende a assistência médica e odontológica que poderá ser viabilizada através de financiamento ao segurado, quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos ou odontológicos, em modalidade não prevista nos serviços contempladas pelo PABSS (modalidade básica), compreendendo os seguintes procedimentos:

a) medicamentos;

b) órteses e próteses de qualquer natureza, marcapasso, lente intra-ocular, válvulas, etec.

c) Tratamento fonoaudiológico, exceto os indicados pelo Programa Saúde do Trabalhador;

d) Exames e testes alergológicos;

e)Exames complementares especiais: ressonância magnética, documentação ortodôntica e outros não inclusos na modalidade básica;

f) Odontopediatria e ortodontia;

g) Periodontia;

h) Endondotia;

i) Mamoplastia quando a hipertrofia mamária repercurtir sobre a coluna vertebral;

j) Quimioterapia;

k) Exames complementares acima da quota pré-estabelecida

O contrato de plano de saúde tem por objetivo assegurar o direito à saúde do servidor e de seus dependentes. Dessa forma, a exigência financeira se mostra indevida, configurando inclusive uma limitação arbitraria, a despeito da existência de legislação municipal.

Ademais, ainda que se admita a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham, cláusulas limitativas dos direitos da segurada, mostra-se abusivo o preceito excludente do custeio do tratamento médico (
astrotomia do joelho, fasciotomia, redução da fratura do malar com fixação e fratura de orbita redução cirúrgica).

Dessa forma o tratamento artrotomia do joelho, fasciotomia, redução da fratura do maçar com fixação e fratura orbita redução cirúrgica, deve ser coberto pelo plano do IASB, independentemente de complementação de valores pelo segurado.

Ocorre que, em virtude do PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, conforme dito alhures, deve ser assegurado ao paciente o tratamento necessário sem qualquer custo adicional para a moléstia apresentada. Tal afirmação é corroborada no art.18 da Resolução Normativa - RN nº 428 de 2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
in verbis
:

Art. 18. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritonial, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, respeitadas as segmentações, os prazos de carência e a CPT.

§ 1º A continuidade do tratamento deve ser realizada no prazo definido pelo médico assistente, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela RN nº 259, de 2011.

Por corolário, indevidos os financiamentos realizados entre os litigantes, eis que teve por objeto custear o tratamento
astrotomia do joelho, fasciotomia, redução da fratura do malar com fixação e fratura de orbita redução cirúrgica
, o que não se pode aquiescer conforme fundamentação acima.

Em sendo assim, escorreita a sentença que declarou a nulidade dos financiamentos, objeto da lide, assim como os descontos nos contracheques do autor decorrentes daqueles.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTARQUIA MUNICIPAL.
PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. QUIMIOTERAPIA. INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DA BENEFICIÁRIA (APELADA). TRATAMENTO PREVISTO DENTRE AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO PLANO REFERENCIAL INSTITUÍDO PELO ART. 10, DA LEI 9.656/98. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

Pretende a Apelante a reforma da decisão que determinou a suspensão imediata e o reconhecimento de nulidade

dos plano de financiamento PF/SF Nº 814/2014, PF/SF Nº 813/2013; PS/SF nº 760/2013; PF/SF nº 1185/2013, referente a sessões de quimioterapia e todo o procedimento dela decorrente, bem como a devolução dos valores indevidamente cobrados.

II - No caso em tela, a Apelada foi acometida de câncer de mama, o qual requer, como tratamento, a administração de quimioterapia
. O plano de saúde do IPAMB se recusou a disponibilizar o referido tratamento sob a alegação de que o procedimento em questão não está inserido na lista de Modalidades Básicas que o plano oferece (art. 18 do Decreto Municipal n. 37522/2000).

III - Os
dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos Sendo assim, os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pela Apelante não devem justificar o descumprimento do dever constitucional, esculpido no art. 196, que visa preservar e recuperar a saúde dos indivíduos
. IV -
A partir da vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de se negar a cobertura de tratamento quimioterápico e radioterápico
,
pois a quimioterapia está compreendida dentre as exigências mínimas do plano referencial instituído pelo seu art. 10, tendo em vista que o art. 12, II, d do mesmo diploma em comento estabelece que não poderão ser excluídos da cobertura as sessões de quimioterapia

e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente
.

V -

Recurso conhecido e desprovido. (2016.02620357-63, 161.807, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-30, Publicado em 2016-07-04) grifei

Apelação cível em ação de obrigação de fazer. 1. A autora é funcionária pública ativa segurada no Plano de Assistência Básica à Saúde - PABSS do IPAMB; é portadora da doença Halux Valgus bilateral, conhecida como joanete - necessitando de tratamento cirúrgico de Osteotomia para garantir suas atividades diárias, sendo necessários matérias de fixação, conforme laudo médico acostado aos autos. São necessários para a realização da cirurgia os materiais a saber: Parafuso canulado 3.0mm (1 unidade) e Fio de Kirschinner (3 unidades), tendo Plano de Saúde se recusado a fornecer os referidos materiais (insumos). 2. A autora é portadora da doença Halux Valgus bilateral, comprovada por prescrição médica nos autos e a sua vinculação ao IPAMB, sendo segurada do Plano de saúde PABSS da referida autarquia, suficiente para confirmar o direito reconhecido pelo Juízo a quo, que determinou o Plano de Saúde arcasse com o material necessário para a realização da cirurgia: Parafuso canulado 3.0mm (1 unidade) e Fio de Kirschinner (3 unidades). Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. decisão unânime. (TJPA, 2016.01835345-36, 159.290, Rel. Marneide Trindade Pereira Merabet, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-09, P. em 02 /05/2016).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. IPAMB. PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM. LIMITAÇÃO DE HEMODIÁLISE A CINCO SESSÕES POR ANO. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INTELIGENCIA DOS ARTS. 196 E 197 DA CF/1988 E ART. 51 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cerne da presente questão está na possibilidade ou não da cobertura, pelo plano de saúde destinado aos servidores municipais IPAMB, de tratamento de saúde do Impetrante/sentenciado, incluindo a realização de sessões de hemodiálise, contudo, o Decreto nº 37.522/00 da PMB, que regulamentou a lei nº 7.894/99, estabeleceu a quota de cobertura de cada usuário, limitando a hemodiálise a 5 (cinco) aplicações por ano. 2. A limitação imposta pelo Decreto nº 37.522/00 da PMB, exorbita, sob qualquer ângulo de análise, ainda que sob o prisma da discricionariedade da Administração Pública, dos ditames constitucionais bem como do intuito do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível a sua aplicação. 3. Reexame conhecido e improvido, sentença mantida, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - REEX: 201430088620 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/08/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014

Ante o exposto, deixo de conhecer do reexame necessário e conheço do recurso de apelação.
Nego provimento ao apelo para manter a sentença
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

DESA.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/05/2022